Tribunal: TJSP
Processo: 1002191-21.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Auxiliar Geral. Anulação de ato administrativo que indeferiu pedido de licença-saúde – Indeferimento embasado em exame realizado pelo órgão oficial competente, Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho Municipal – Perícia realizada pelo IMESC, corroborando a conclusão do ente municipal, não verificou fundamentos capazes de afastar a perícia administrativa.

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Auxiliar Geral. Anulação de ato administrativo que indeferiu pedido de licença-saúde – Indeferimento embasado em exame realizado pelo órgão oficial competente, Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho Municipal – Perícia realizada pelo IMESC, corroborando a conclusão do ente municipal, não verificou fundamentos capazes de afastar a perícia administrativa. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.